Tribunal: TJBA
Processo: 8000913-92.2018.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000913-92.2018.8.05.0099 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA APELADO: LUZIMAR SANTOS NOVAIS Advogado(s):SORAYA MARQUES ROSA MATOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS. SERVIÇO DE CARÁTER BÁSICO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora o fornecimento imediato de energia elétrica ao imóvel do impetrante, localizado em área de preservação permanente no Município de Ibotirama/BA. A concessionária de energia justificou a negativa com base na ausência de documentação ambiental e na localização do imóvel em área protegida. A sentença reconheceu o direito líquido e certo do impetrante ao serviço essencial de energia elétrica, afastando a justificativa da concessionária diante da consolidação da ocupação e da existência de fornecimento regular na localidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a negativa de fornecimento de energia elétrica a imóvel localizado em área de preservação permanente, diante da ausência de licença ambiental específica; e (ii) apurar se há direito líquido e certo ao serviço essencial, considerando a consolidação da ocupação e o fornecimento regular a imóveis vizinhos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recusa da concessionária em fornecer energia apenas por estar o imóvel localizado em área de preservação ambiental não se mostra razoável, nem suficiente para legitimar o ato, mormente porque, na localidade onde se encontra o imóvel do apelado, diversos outros já recebem energia elétrica. 4. Com isso, não se quer afirmar que tais ocupantes sejam inamovíveis, mas que, enquanto perdurar a situação, farão jus ao mencionado serviço básico de energia, afinal, o acesso à energia elétrica é direito que, além de bem essencial assegurado constitucionalmente, materializa o princípio da dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A negativa de fornecimento de energia elétrica com fundamento exclusivo na localização do imóvel em área de preservação permanente mostra-se ilegítima quando evidenciada a existência de rede já instalada e o atendimento regular a outros imóveis na mesma localidade, caracterizando ocupação consolidada”. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000913-92.2018.8.05.0099, em que figura como Apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e Apelado LUZIMAR SANTOS NOVAIS. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Colenda Terceira Câmara Cível, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.